Tribunal: TJDFT
Processo: 0013683-52.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME DE DETENÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), não sendo o réu considerado reincidente na segunda fase, aliada ao reduzido quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto.
2. Recurso conhecido e provido.